Tribunal: TJDFT
Processo: 0702504-40.2022.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO. TEMA 660 STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 1021 e 1030, § 2o do Código de Processo Civil e do artigo 12, I, “e” do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Turma Recursal.
2. Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao apelo extremo.
3. Nas razões recursais, a agravante aponta violação ao art. 5o, incisos II, LIV e LV e ao art. 93, inciso IX da Constituição Federal, ao argumento de que o indeferimento da prova testemunhal cerceou o seu direito de defesa. Assevera que o Colegiado não se manifestou a respeito de todas as questões apontadas no recurso inominado e nos supervenientes embargos declaratórios.
4. Cumpre observar que o indeferimento do seguimento do recurso extraordinário foi fundamentado na ausência de repercussão geral (tema 660 do STF) e na vedação contida na Súmula no 279 da Suprema Corte.
5. Destaca-se que, em relação ao argumento da violação ao contraditório e ampla defesa, a Suprema Corte já decidiu, em sistemática de repercussão geral, que o apelo extraordinário que versar sobre a obrigatoriedade da observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, se dependente de prévia análise de normas infraconstitucionais (caso concreto ora analisado), configurará ofensa meramente reflexa ao texto constitucional (tema660) e, portanto, não será passível de análise pela Corte Suprema.
6. Ainda, no que concerne à suposta violação ao artigo 93, IX da Constituição Federal (ausência de manifestação), é de se mencionar que, conforme tese firmada em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 339), a Constituição não determina o “exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas e nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”, mas apenas que as decisões sejam fundamentadas, mesmo que sucintamente, como se delineia no caso que ora se apresenta.
7. Ademais, para se chegar à conclusão pretendida pela parte agravante, se faz necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de análise do recurso extraordinário, conforme Súmula no 279 do Supremo Tribunal Federal.
8. Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 1. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 2. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. BASE DE CÁLCULO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 828.996-AgR/RS, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.09.2014)
9. Inviável, pois, a admissibilidade do recurso extraordinário.
10.Agravo interno conhecido e não provido.
11. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.